Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704340-29.2023.8.07.0014 RECORRENTE: FIANZA CAUÇÃO S/A RECORRIDO: MARGARIDA MARIA LOBO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE INVESTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela parte apelante e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor da parte apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a demanda deve ser suspensa em função da existência de investigação criminal relacionada ao objeto desta ação; (ii) se caracterizado cerceamento de defesa; (iii) se cabível o chamamento aos autos do devedor principal; (iv) se é abusivo o prazo estipulado contratualmente para notificação da fiadora após o inadimplemento do contrato principal; (v) se deve ser observado o benefício de ordem em favor da fiadora; e (vi) se os ônus sucumbenciais foram distribuídos adequadamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão do inquérito policial para apurar a eventual prática de crime por parte do afiançado não tem aptidão para aclarar a questão na esfera cível, tampouco para afastar a obrigação fidejussória assumida pela apelante. A suspensão prevista no art. 315 do CPC constitui faculdade do juiz e somente é aplicável quando o conhecimento de mérito da ação cível depender de verificação da existência de fato delituoso. Preliminar rejeitada. 4. A produção da prova oral requerida é desnecessária para a análise do mérito, pois a matéria controvertida depende essencialmente de prova documental. Ademais, o processo está suficientemente instruído com elementos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a solução da controvérsia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 370, 443 e art. 480, caput, do CPC. 5. O contrato de mútuo firmado entre pessoa física e corretora, com promessa de pagamento de juros mensais, configura relação de investimento. Na ausência de atuação profissional ou habitualidade por parte do mutuante, reconhece-se sua condição de investidor ocasional, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do c. STJ. A carta de fiança, acessória ao contrato principal, também se submete ao regime consumerista. 6. À luz da legislação consumerista, revela-se incabível o chamamento de terceiro aos autos, por representar medida que comprometeria a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional buscada pelo consumidor. Ademais, ficou demonstrado que a pessoa jurídica afiançada foi extinta por meio de liquidação voluntária, o que torna inócuo o seu ingresso no feito. 7. A cláusula que impõe o prazo de 72 (setenta e duas) horas para notificação da fiadora após o inadimplemento, sob pena de perda da garantia, revela-se abusiva. Sua não observância não acarreta incremento relevante do risco financeiro, especialmente diante da diligência e boa-fé demonstradas pela beneficiária. Tal cláusula gera desequilíbrio contratual e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), sendo nula de pleno direito, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que determinou o seu afastamento. 8. É inaplicável o benefício de ordem à fiadora, pois esta não indicou bens do devedor no mesmo município, livres e desembaraçados, nos termos do art. 827, parágrafo único, do Código Civil. 9. Verificado decaimento na pretensão econômica original da parte autora/apelada em relação ao que foi reconhecido na sentença, deve ela responder proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 315 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a suspensão da demanda até a conclusão da investigação criminal envolvendo a parte recorrida, ao argumento de que somente após finalizada será possível identificar a efetiva existência de fraude; b) artigos 369, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; c) artigo 130, inciso I, do Código de Processo Civil, pugnando pela inclusão da devedora principal na lide, uma vez que seu ingresso não trará prejuízo; d) artigos 421, 421-A, 819, 827 e 828, todos do Código Civil, afirmando que restou claro que a parte recorrida tinha ciência sobre os termos da carta fiança e de forma voluntária optou por não respeitar o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a comunicação de eventual inadimplemento, razão pela qual houve a perda da garantia e a excussão deve recair sobre os bens da devedora principal, tendo em vista a ausência de renúncia ao benefício de ordem. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do TJMT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a tramitação prioritária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, inciso I, e 315, ambos do Código de Processo Civil e 421, 421-A, 819, 827 e 828, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na invocada transgressão aos artigos 369, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No mesmo sentido, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024